Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713118-60.2019.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargada: Priscilla Neres Veridiano D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A (Id. 19262314) contra o acórdão (Id. 18972243) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator